Tribunal: TJSP
Processo: 2142917-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2142917-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSÉ FERNANDO GIANNELLA e ELIANA LORENCI MARONI GIANNELLA, são
embargados MARCOS MAHFUZ e RENATO SOFFIATTI MESQUITA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19373 --
Embargos de Declaração no 2142917-47.2019.8.26.0000/50000
Embargante: José Fernando Giannela e outro
Embargados: Marcos Mahfuz e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. Acórdão a fls. 346/353, proferidos nos autos do agravo de instrumento
tirado da decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por Marcos Mahfuz e outro contra Jose Fernando Giannellaque,
por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos
embargantes daquela decisão que indeferiu o pedido de indicação de bens
a penhora; deferiu o pedido de penhora sobre os imóveis matriculados sob
o n. 1.631 e 0054, registrados perante o Único Serviço Notarial e Registral
de Paraty- RJ; e, deferiu a penhora de quotas de titularidade dos
executados da sociedade FEG Participações Ltda. e Bellavista
Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Nesse tocante, apontam que o v. Aresto
desconsiderou o art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual impõe a
excussão prioritária da garantia real do crédito executado e permite a
indicação à penhora de bens de terceiros.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Explicam que a primeira parte do art. 835, § 3o,
do Código de Processo Civil expressamente dispõe que, na execução de
crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em
garantia, e acrescentam que, por força do referido dispositivo legal, os atos
de constrição devem recair primeiramente sobre os bens dados em
garantia real, quais sejam, os 103 imóveis da empresa Votupoca que
foram hipotecados para garantir o crédito exequendo, vedando-se a
penhora ou excussão de outros ativos, como os bens dos Embargantes.
Sustentam ainda omissão no que toca à
possibilidade de indicação de bens de terceiros, que é possível desde que
seja intimado o proprietário sobre o ato de constrição. Argumentam que
assim, ser válida a indicação feita pelos embargantes que requereram a
penhora de bens de terceiro, que é a devedora principal.
Requer o acolhimento dos embargos para rever
a decisão, sanando os vícios apontados, sendo reconhecida a prioridade
da execução sobre as garantias reais do crédito exequendo e a validade da
indicação à penhora de bens de terceiro (103 imóveis da empresa
Votupoca) gravados em hipoteca para garantir o crédito exequendo.
É o relatório.
I.
Não
existe
no
v. Acórdão embargado
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso de
apelação foi negado foram expostas no Aresto recorrido.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A questão da possibilidade de penhora dos bens
indicados 103 imóveis- restou afastada expressamente, mesmo levando
em consideração que haviam sido dados em garantia e de haver
possibilidade de penhora de bens de terceiro. É que no caso, houve
renúncia expressa dos agravantes fiadores da dívida- ao benefício de
ordem, e assim passaram a responder solidariamente por ela, não
havendo mais que se cogitar em devedor principal, cabendo aos
exequentes
ora agravados, ajuizar a ação contra quem melhor lhe
aprouver.
E para que não paire dúvidas a respeito de que
a matéria foi examinada, segue trecho do v. Aresto:
“Dito isso, verifica-se que, muito embora no
referido instrumento, na cláusula 3a, haja previsão de garantia do valor
integral da dívida, por meio de hipoteca da fração ideal total de 20,7442%,
que corresponderá as unidades da Torre 4 do referido empreendimento
imobiliário, e tal garantia será dada pela devedora Votupoca
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., é certo que pelo mesmo instrumento
contratual, na cláusula 4a, há outra garantia, a fiança prestada pelos ora
agravantes.
E por tal garantia, restou consignado que os
fiadores, no item 4.1., que: assumem solidariamente com a devedora a
obrigação de pagar a parte correspondente a 75% do valor total que vier a
ser emprestado à devedora na forma estipulada pela escritura pública, bem
como no item 4.3: os fiadores renunciam ao benefício da previa execução
dos bens da devedora, ao benefício da divisão e ao benefício da exoneração
de que tratam os artigo 827 e seguintes do Código Civil, e não poderão, sob
qualquer pretexto, exonerar-se desta fiança antes da quitação do débito
relativo à parte correspondente a 75% do total que vier a ser emprestado à
devedora na forma estipulada nesta escritura pública.
Logo,
tendo
os
agravantes
renunciado

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
expressamente ao benefício de ordem, além de terem se obrigado como
principais
pagadores,
responsabilizando-se
solidariamente
pelo
adimplemento contratual, cabia aos exequentes, ora agravados, optarem
pelo ajuizamento da ação executiva contra os fiadores ou contra a empresa
devedora, tendo assim optado pela execução da fiança.
Nesse sentido, sendo parte legítima os fiadores
para comporem o polo passivo da ação de origem, devem responder seus
bens particulares pela obrigação, sendo correta a decisão ora agravada,
que determinou a penhora dos imóveis matriculados sob o numero 1.631 e
00054, registrados perante o Único Serviço Notarial e Registral de Paraty-
RJ, de propriedade dos executados, bem como de quotas de titularidade
dos executados da sociedade FEG Participações Ltda. e Bellavista
Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Finalmente, não se desconhece a possiblidade
do patrimônio de afetação ser dado em garantia e responder pela dívida
vinculada à própria incorporação, com base na Lei n. 10.931/2004.
Todavia, essa questão se mostra de todo irrelevante para a presente
discussão, tendo em vista que tal patrimônio se trata de bem de terceiro, ou
seja, de Votupoca Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., que por não
compor o polo passivo da ação de origem, não deve por ela responder”.
Assim, era caso de se manter a decisão
agravada.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil/20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo Aresto, sendo que o presente
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --